Tribunal: TJMT
Processo: 1017443-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
.
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO RIBEIRO DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0003341-40.2014.8.11.0041 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, determinando o prosseguimento regular do feito.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “a prescrição da ação de cobrança de multa administrativa decorrente do exercício do poder de polícia pela Administração, exigida em sede de ação de execução fiscal, é de 5 (cinco) anos, contada do seu devido lançamento, tendo em vista a natureza administrativa da relação jurídica que lhe deu origem, aplicando-se, na espécie, a regra insculpida no art. 1o, do Decreto n. 20.910/32”.
Suscita a não aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), por se tratar de dívida sem natureza tributária.
Alega que “transcorrido mais de 5 (cinco) anos entre a data da constituição do crédito (contados da data do ato ou fato do que se originarem) exigido e a efetiva citação do devedor, deve ser o processo extinto de pleno direito, de modo que o débito não se torne imprescritível”.
Aduz também a prescrição intercorrente no executivo fiscal ante a inércia da Fazenda Pública, com fundamento na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição dos créditos executados.
É o relatório.
Decido.
É sabido que para atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Inicialmente, cumpre destacar que o crédito executado não tem natureza tributária, já que decorre de multa administrativa (ambiental), não sendo aplicável a espécie o Código Tributário Nacional (CTN).
Do mesmo modo não se aplica ao caso, o Decreto Estadual no 1.986/2013, que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, uma vez que o procedimento administrativo foi concluído em 04/09/2013, ou seja, antes da entrada em vigor da norma que se deu em 01/11/2013.
Ante a inexistência de leis e normas que tratem especificamente da prescrição nos casos de multa administrativa na época, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em observância ao princípio da simetria, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/32, que assim dispõe:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
In casu, tem-se dos autos que a autuação do devedor se deu em 15/11/2007 e em 22/01/2008 foi instaurado o procedimento administrativo (ID 54789999).
Em 16/05/2008 houve apresentação de defesa administrativa (ID 54789999).
Em 14/04/2009 fora certificada a não localização de outras infrações em nome do executado (ID 54797950).
Em 16/04/2009 fora determinada a notificação do infrator para apresentação das alegações finais, cuja defesa foi juntada em 20/05/2009 (ID 54797950).
Em 30/07/2009, o feito foi encaminhado para análise e emissão de decisão administrativa. Na mesma data, foi proferida decisão no sentido de aplicar multa ao infrator no valor de R$ 265.015,50 (duzentos e sessenta e cinco mil e quinze reais e cinquenta centavos), com posterior homologação da sanção (ID 54797950).
Em 29/06/2010, o infrator apresentou recurso em face da decisão (ID 54797950).
Em 22/10/2010 fora certificada a tempestividade do recurso e este encaminhado para apreciação (ID 54797950).
A tese recursal foi rejeitada e a notificação do infrator se deu via Diário Oficial do Estado em 15/07/2013 (ID 54797950).
Em 26/08/2013 fora determinada a notificação do devedor para quitação da multa, que ocorreu em 04/09/2013 (ID 54797950), culminando com o encerramento do processo administrativo, já que não houve novo recurso e nem pagamento voluntário.
Com essas considerações, os indícios são que de fato operou a prescrição no caso em comento, ante ao transcurso de mais 5 (anos) entre a autuação do infrator (15/11/2007) e a conclusão final do procedimento que apurou os fatos (04/09/2013).
Neste sentido já decidiu o STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO PRÉVIO. CONDIÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 373/STJ E SÚMULA VINCULANTE 21/STF. COBRANÇA DA MULTA EM MOMENTO CONSIDERAVELMENTE ANTERIOR AO ÓBICE LEGAL DE RECORRER. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PENA DE MULTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. SÚMULA 83/STJ. ART. 191 DO CC. APLICABILIDADE.
1. "É ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo" (Súmula 373/STJ).
2. A Súmula Vinculante 21 foi aprovada na assentada do dia 29 de outubro de 2009, enquanto que a cobrança da multa administrativa em comento deu-se em momento consideravelmente anterior ao óbice legal de recorrer.
3. "As penas por infrações ambientais, por serem de natureza publica ficam sujeitas à prescrição quinquenal, por aplicar-se o disposto no Decreto no 20910/32. Múltiplos precedentes" (REsp 1.102.193/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26.2.2009.)
(...) (AgRg no AREsp 163.869/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 18/03/2013)
Ante o exposto, preenchidos os requisitos, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator